Tribunal: TJES
Processo: 5013460-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013460-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SELMA RODRIGUES PEREIRA GUERRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Selma Rodrigues Pereira Guerra contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Pancas/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com revisão/ressarcimento de PASEP ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta ser aposentada, portadora de cegueira monocular, com necessidade de medicamentos contínuos, e requer o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos provas suficientes para infirmar a alegação de insuficiência de recursos, devendo oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é juris tantum, admitindo afastamento apenas quando existirem elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que a agravante é aposentada, portadora de enfermidade crônica (cegueira monocular) e possui renda comprometida com despesas básicas e tratamento de saúde, corroborando a alegada hipossuficiência.

Inexistem elementos concretos capazes de afastar a presunção legal, razão pela qual se impõe a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais do benefício.

Comprovada a condição de aposentadoria, enfermidade crônica e comprometimento da renda com despesas essenciais, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017; TJES, AI 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013460-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SELMA RODRIGUES PEREIRA GUERRA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido efeito suspensivo, interposto por
SELMA RODRIGUES PEREIRA GUERRA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com revisão/ressarcimento de PASEP
n. 5000258-32.2025.8.08.0039, ajuizada pela recorrente em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões (Id 15475811), a parte agravante sustenta que os documentos juntados na ação de origem, são suficientes para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Além do mais, alega que é aposentada e portadora de cegueira monocular, conforme laudo médico juntado aos autos e necessita de medicamentos contínuos para o tratamento de saúde.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 16823375 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

N
ecessário averiguar no caso em exame se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 15501747).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo nº 5000258-32.2025.8.08.0039), verifica-se que o agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira,
mediante documentação que demonstra sua condição de aposentada, portadora de enfermidade crônica e com renda comprometida com despesas básicas e tratamento de saúde.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.